Tribunal: TJDFT
Processo: 0723395-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723395-67.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIA MARIA ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO PENAL APELAÇÃO CRIMINAL. ESTABELECER JOGO DE AZAR EM LOCAL ACESSÍVEL AO PÚBLICO (LCP, ART. 50). DOLO DEMONSTRADO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E ADEQUAÇÃO SOCIAL. NÃO APLICÁVEIS AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré a pena de 3 (três) meses de prisão simples e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto, ficando a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 50 da Lei de Contravenções Penais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a ausência de tipicidade material na conduta da acusada, de modo a aplicar ao caso o princípio da insignificância; verificar a possibilidade de aplicação da teoria da adequação social, de modo a absolver a ré com fundamento no art. 386, inc. III e VII do CPP. III. Razões de Decidir 3. As provas dos autos demonstraram que a recorrente mantinha em seu estabelecimento equipamentos destinados a explorar jogo de azar. Os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que participaram da ocorrência foram firmes e uníssonos, confirmando que a ré explorava em local público jogo de azar, mediante a utilização de máquina de vídeo bingo, conduta que configura o crime previsto no art. 50 da LCP, ainda que a acusada não seja a proprietária da máquina, uma vez que gerenciava a utilização do equipamento e auferia parte dos lucros, conforme demonstrado no acervo probatório produzido no presente feito. Precedentes: Acórdãos 1871468 e 1671709. 4. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa das seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, a recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a aplicação da benesse desejada, na medida em que a exploração de jogo de azar não demonstra mínima ofensividade da conduta do agente, tampouco inexpressividade da lesão jurídica provocada, considerando que a conduta visa se beneficiar da ignorância e ambição da vítima, causando desequilíbrio financeiro desproporcional, o que evidencia a potencialidade lesiva da conduta em questão. 5. O fato de um comportamento ser aceito por poucas pessoas não é suficiente para afastar a aplicação da lei penal, uma vez que não o torna socialmente aceito, motivo pelo qual não é possível a aplicação do princípio da adequação social ao caso, para tornar a conduta atípica. Precedente: Acórdão 1811736. IV. Dispositivo 6. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida em todos os seus termos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, inciso LIV da CRFB, porquanto aduz ter havido ofensa ao princípio do devido processo legal pelo acórdão recorrido, diante da ausência de tipicidade material na conduta da acusada. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria, conforme Tema 924 no ARE 966177, cuja ementa transcreve-se: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. JOGO DE AZAR. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO FUNDADO NOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS. ARTIGOS 1o, IV, 5o, XLI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO, POLÍTICO, SOCIAL E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 966177 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 03/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016 ) Pelo exposto, SOBRESTO o recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal